Tribunal: TJES
Processo: 5004073-47.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004073-47.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA FERRAZ
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5004073-47.2024.8.08.0047

RECORRENTES: ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA FERRAZ

RECORRIDOS: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso movido contra sentença de id 14763712, sendo este cabível, tempestivo e a parte postula pela gratuidade de justiça. Não vislumbro elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte, motivo pelo qual rejeito a impugnação apresentada e defiro o benefício, na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso interposto.

Conforme consta na sentença combatida: “
Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica, c.c. indenização por danos morais, intentada pela sobredita parte requerente em face da parte requerida em tela, pelos motivos já expostos na exordial. Alega a parte autora, em síntese, que o réu negativou o seu nome em 09/08/2022, pelo débito de R$253,06, referente ao contrato de nº 000000580908879, que não celebrou. Por tais motivos, ingressou com a presente demanda pleiteando declaração de inexistência de relação jurídica, bem como indenização por danos extrapatrimoniais”
.

Sobreveio sentença de
procedência parcial nos seguintes termos:
“
Ante o acima expendido,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL
para
DECLARAR

a inexistência contrato de nº 000000580908879, bem como
DETERMINAR
que a ré proceda à exclusão em definitivo do mesmo”
.

Julgou-se
improcedente a pretensão por danos morais
.

Irresignada, a parte Requerente, ora Recorrente, move recurso de id 14763713, no qual pretende a reforma da sentença para que seja reconhecida a ocorrência de danos morais em vista da negativação indevida de seus dados.

Contrarrazões no id 14763718.

Eis a síntese da relação processual.

DECIDO.

De pronto, destaco que
o litígio recursal se resume à ocorrência ou não de danos morais
. Apesar disso, a parte recorrida tece suas contrarrazões defendendo a regularidade da cobrança, o que não é objeto do recurso. Acaso a parte quisesse modificar a decisão quanto à inexistência de relação jurídica entre as partes, caberia ter interposto recurso próprio, o que não fez.

Feitas essas considerações e após compulsar cuidadosamente os autos, percebo que
a pretensão recursal merece acolhimento
.

O Juízo sentenciante fundamentou a improcedência dos danos morais da seguinte forma:

“Compulsando detalhadamente este caderno processual, verifica-se que não restou comprovado qualquer prejuízo de cunho moral suportado pela parte autora, isto porque o documento de
ID 26616168
não comprova a negativação de seu nome, mas apenas informa a existência da suposta dívida”
(grifei).

Ocorre que
não existe nenhum documento de id 26616168 nestes autos
.

O Recorrente apresentou
documento de id

14763007 (id de origem 14763007), o qual comprova o registro da cobrança na plataforma Crednet Light
.

A Súmula 385 do STJ estabelece que “
da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
”, sendo que,
em 09/08/2022, não havia outras anotações existentes
.

O documento em questão (
Crednet Light do Serasa Experian
) é ferramenta disponibilizada aos fornecedores para instrumentalizar a consulta de crédito dos consumidores, portanto, equipara-se a negativação do CPF. Além disso, contém todas as informações necessárias, não sendo omisso quanto as datas de inserções das dívidas nos órgãos de proteção ao crédito, e do contrário, a Ré não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto à ausência de negativação ou mesmo da regularidade dela ( CPC, art. 373, inciso II), o que evidencia a sua responsabilidade pela inadequação do serviço prestado (CDC, art. 14).

Nesse panorama, considero que
a situação narrada é suficiente para caracterizar a ocorrência de danos morais
, à luz do entendimento firmado na Súmula n. 385 do STJ.

Sabe-se que não há um critério objetivo e fixo para orientar o arbitramento de indenização por danos morais. A prática jurídica para esse fim consiste em se observar a jurisprudência para casos semelhantes. Já os critérios construídos pela jurisprudência consistem na observação das condições econômicas das partes, da extensão dos danos e dos fins do instituto (compensatório e punitivo/pedagógico).

À luz desses critérios, sopesando-os sob os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deve-se fixar valor que não seja exorbitante ao ponto de gerar enriquecimento sem causa e nem ínfimo ao ponto de se tornar insignificante.

Feitas essas ponderações, o valor pretendido pelo Recorrente (R$ 12.000,00) mostra-se exorbitante à luz dos mesmos critérios elencados, pelo que se deve fixar a indenização em um meio termo.

Portanto, tenho por bem
reformar a sentença e, à luz dos critérios já expostos, fixar a quantia da indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso apresentado por
Antonio Marcos de Oliveira Ferraz
, para
REFORMAR
a sentença guerreada e
CONDENAR
o Recorrido/Requerido ao pagamento da quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de danos morais. O valor da condenação deverá ser acrescido de juros e correção a partir da data do arbitramento, considerando esta como a data de encerramento da sessão de julgamento (Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Mantidos os demais termos da sentença
.

Sem condenação em custas e honorários, em vista do êxito recursal.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)